Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO DE FATO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na alegação de suposto erro de fato, sob o argumento de que a decisão do colegiado pautou-se em falsa premissa fática ao considerar a ausência de provas autorais que comprovassem o efetivo atendimento ao público; requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelo colegiado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de erro de fato, pretende apenas rediscutir o mérito da lide – para manutenção da sentença que reconheceu o direito autoral à percepção da Gratificação de Atendimento ao Público – o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.